Tribunal: TJMT
Processo: 1004490-02.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004490-02.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AGROPECUARIA ROVARIS LTDA - CNPJ: 22.126.406/0001-58 (EMBARGANTE), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - ICMS - AÇÃO DECLARATÓRIA - MERCADORIAS DESTINADAS A EXPORTAÇÃO - OMISSÃO NO ACÓRDÃO – ART. 489, §1º, VI DO CPC - JURISPRUDÊNCIA INVOCADA PELO AGRAVANTE - NATUREZA NÃO VINCULATÓRIA - DISTINGUISHING (DISTINÇÃO) OU OVERRULING (SUPERAÇÃO) - DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO LIMITADA AOS PRECEDENTES VINCULADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. No que diz respeito à decisão omissa, o parágrafo único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou, ainda, aquela que incida em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC.

3. Não caracteriza omissão no julgado a falta de apontamento de
distinguisuing
(distinção) e
overruling
(superação) em relação a jurisprudência trazida pela parte e que não foi processada pelo rito dos Recursos Repetitivos.

4. A fundamentação imposta pelo art. 489, §1º, VI do CPC só se aplica aos julgados deixaram de observar precedente vinculado.

5. Também não incide em omissão o acórdão questionado, quando este, apesar de divergir da tese sustentada pela parte, aponta os fatos e fundamentos jurídicos que embasaram a decisão, até porque o julgador não se obriga a analisar sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possa ser aplicado na solução da lide, sendo inviável a sua admissão caso inexistentes os vícios traçados pelo art.1.022 do CPC, eis que os declaratórios não se constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

6. Se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente, inocorre violação ao art. 1.022 do CPC no acórdão embargado.

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
Agropecuária Rovaris Ltda.
contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que lhe indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória n.º 1000083-20.2022.8.11.0107.

Conforme se infere das razões expostas nos aclaratórios (id. 155967685, p. 1/25), a Embargante alega:

- omissão no acórdão, que deixou de seguir jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento;

- omissão na aplicação da Lei Complementar n.º 87/96 ao desconsiderar a afronta do Decreto n.º 1.262/2017 do Estado de Mato Grosso ao princípio da hierarquia das normas;

- violação da imunidade constitucional – art. 155, §2º, X, “
a
”, da CF/88;

- omissão e violação ao art. 300, §2º do CPC.

Ao final, requer seja suprida a omissão apontada, para que seja apreciado o precedente indicado em seu recurso, que trata do ponto nodal da controvérsia.

Intimado, o Embargado ofereceu contrarrazões ao recurso (id. 157046174, p. 1/5). Alegando, em suma, que a pretensão do Embargante é a rediscussão da matéria decidida no acórdão embargado, pleiteia, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos com o fito de ver aclarada omissão apontada como existente no Acórdão que julgou o mérito do Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, e assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ICMS - ISENÇÃO - ARTIGO 155, § 2, X, “a”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO - CUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS DESCRITOS NO ARTIGO 3º, § 1º, I, a, be §§ 2º, 3º e 5º DO RICMS VIGENTE À ÉPOCA, DECRETO Nº 1.262/17 - NÃO COMPROVAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS AUTORIZADORES - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para fazer jus ao benefício da isenção do ICMS prevista no artigo 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal, necessário o cumprimento dos deveres instrumentais descritos na Lei Estadual de regência para efetiva comprovação do transporte final de mercadorias destinadas à exportação. 2. Uma vez não comprovado o cumprimento das disposições legais exigidas, não é possível reconhecer o direito à isenção, tampouco determinar à Administração o credenciamento da empresa no Regime Especial de Controle e Fiscalização, cujo objetivo é acompanhar a movimentação das respectivas mercadorias até a sua efetiva exportação e de verificar o cumprimento das correspondentes obrigações tributárias. 3. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência (artigo 300, Código de Processo Civil), não é possível o seu deferimento.

Nesse esteio, constata-se que um dos pontos trazidos à apreciação por meio do recurso diz respeito à inexistência de abordagem, no Acórdão embargado, da jurisprudência trazida pela Embargante, no sentido de apontar a ocorrência de
distinguishing

ou
overruling
que a tornassem inaplicável ao caso concreto.

Fora esse argumento, a Embargante repete a fundamentação já trazida com a petição inicial da Ação Declaratória e do Agravo de Instrumento, quanto à suposta ilegalidade do Decreto Estadual n.º 1.262/2017, que dispõe sobre o
Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, revelando, neste ponto, nítido propósito de rediscutir a matéria já decidida no acórdão, o que não é possível pela via dos embargos, como será demonstrado mais adiante.

1.

Existência de omissão sobre precedente jurisprudencial trazido pela Embargante

A Embargante alega a existência de omissão no julgado pelo fato de não ter sido apontada, no acórdão, a ocorrência de
distinguishing

(distinção) ou
overruling
(superação) em relação ao entendimento firmado na jurisprudência por ele trazida em sua petição recursal, fato que estaria a contrariar o art. 489, §1º, VI, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1 - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

A jurisprudência a que refere a Embargante tem a seguinte redação:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PRODUTO DESTINADO A EXPORTAÇÃO – REGIME ESPECIAL ESTABELECIDO ATRAVÉS DE PORTARIA DA SEFAZ – PORTARIAS Nº 25/1999 E 140/2004 – REVOGAÇÃO - LIBERAÇÃO DA GARANTIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL [ART. 155, § 2º, X, CF/88] E PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 [ART. 3º, II, c/c § único, I,] – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. A Portaria que estabelece norma assessória para a isenção de ICMS para os produtos destinados à exportação, através do regime especial, é ilegal por impor restrições e limitações ao gozo do benefício fiscal quando a Lei Complementar nº 87/96 que regulamenta o ICMS, não estabelece a mesma restrição, em flagrante ofensa ao princípio da hierarquia dasnormas. A revogação das Portarias nº 25/1999 e 140/2004, desobriga a prestação de garantia hipotecária ao Fisco Estadual para obter o credenciamento no Regime Especial da Exportação. Recurso desprovido. Sentença ratificada. (TJ-MT - APL: 00292615520108110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/09/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/09/2018)

É necessário pontuar, contudo, que o precedente trazido pela Embargante para a questão ali abordada não se trata de jurisprudência pacífica desta Corte, havendo julgados em sentido contrário, a exemplo dos que seguem:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR –
ICMS – PRETENSÃO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO INDEFERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO reformada – liminar indeferida
– AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – PREJUDICADO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Nos termos do artigo 4º, §3º, inciso II e §4º do Decreto nº 1.262/2017, não será concedido o credenciamento no regime especial quando o interessado não apresentar certidão de regularidade fiscal, como nos casos dos autos.

Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que analisou e deferiu o pedido de tutela antecipada e/ou efeito suspensivo recursal.”

(N.U 1016308-48.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 27/03/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS – PRETENSÃO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO INDEFERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDO
– REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Nos termos do artigo 4º, §3º, inciso IV e §4º do Decreto nº 1.262/2017, não será concedido o credenciamento no regime especial quando o interessado não comprovar histórico de realização de operações de exportação ou recolhimento de ICMS com média mensal de 400 UPF/MT, nos últimos doze meses, como nos casos dos autos
.

Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança.”

(N.U 1018327-32.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 30/06/2020, publicado no DJE 14/07/2020) (g.n.)

Além disso, não se trata de Acórdão proferido em sede de Incidente de Demandas Repetitivas, daí porque tem natureza sugestiva, e não vinculante, razão pela qual prevalece o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, que assim pode formar o seu convencimento em relação aos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, devendo apenas apontar em sua decisão as razões do seu convencimento.

Nessa linha de ideia, o juiz pode deixar de aplicar o entendimento constante da jurisprudência mencionada pela Embargante, sem que isso exija qualquer distinção ou superação que justifique a sua decisão, assim como foi feito no caso do
decisum
embargado.

Essa, aliás, tem sido a posição da jurisprudência desta e de outras Cortes brasileiras, conforme se vê das ementas a seguir transcritas:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CESSÃO DE CRÉDITO – COMPRA E VENDA MERCANTIL – DUPLICATA SEM ACEITE – PROTESTO – NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA – ART. 373, I, DO CPC – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CARACTERIZADO –QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre a ausência de prova da entrega e recebimento das mercadorias descritas na nota fiscal que lastreou a emissão das duplicatas objeto da cobrança, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ademais, os arestos suscitados pela Embargante não se qualificam como precedentes vinculantes (art. 927 e 332, IV, do CPC), bem como foram proferidos nos idos de 2011 e 2014, de modo que não se aplicam as técnicas de distinção (distinguishing) ou superação (overruling), ou ainda menção expressa
.”

(N.U 1040630-48.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa.
Clarice Claudino Da Silva
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 14/09/2022, publicado no DJE 19/09/2022)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO – DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - EMBARGOS REJEITADOS.

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Nos termos do art. 937, inciso VIII do Código de Processo Civil e do art. 93, § 13 do Regimento Interno desta Corte, é cabível sustentação oral apenas nas hipóteses de o recurso de agravo de instrumento ser interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos.

III -
O precedente invocado pelos embargantes não possui caráter vinculante e, nesse caso, o julgador não se encontra obrigado a aplicar o entendimento nele esposado, bem como empregar as técnicas de hermenêutica cunhadas como distinguishing e overruling para afastá-lo, haja vista que tais mecanismos somente operam em relação a precedentes vinculantes.
(TJ-DF 07115048820178070003 DF 0711504-88.2017.8.07.0003, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 01/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/07/2020)”

(N.U 1005834-18.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Retora: Desa.
Serly Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/07/2022, publicado no DJE 07/07/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE PENHORA DE VALOR EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%. NATUREZA ALIMENTÍCIA DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA INVOCADA PELA PARTE. DISTINGUINSHIG OU OVERRULING. FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. DETERMINAÇÃO LEGAL APLICÁVEL AOS PRECEDENTES VINCULADOS. ENUNCIADO Nº 11 ENFAM.
JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte e ainda, por deixar de seguir jurisprudência do STJ não processada pelo rito dos Recursos Repetitivos, sem ter demonstrado a distinção ou superação,
visto que a fundamentação imposta pelo art. 489, §1º, VI do CPC só se aplica aos julgados que não observou precedente vinculado, segundo Enunciado nº 11 do ENFAM
.
3. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.”

(
TJDFT
- Acórdão 1140440, 07095741020188070000, Relator:
Simone Lucindo
, 1ª Turma Cível, julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 4/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO PREÇO DO BEM. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO IMPLICA QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TOTALIDADE DOS ARTIGOS MENCIONADOS. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS SUSCITADOS.
PRECEDENTES CITADOS QUE NÃO DETÉM EFEITO VINCULANTE. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO (OVERRULING) OU DISTINÇÃO PARA COM O CASO CONCRETO (DISTINGUISHING
). PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.”

(
TJPR
- 2ª Câmara Cível - 0015177-87.2017.8.16.0001/1 - Curitiba - Relator: Desembargador
Stewalt Camargo Filho
- julgado: 13.02.2023)

Portanto, diante do que foi exposto, não há que se falar em violação ao
art. 489, §1º, VI, do CPC, que possa ensejar o provimento destes embargos por omissão, até porque, como é possível extrair da ementa do acórdão embargado, este se encontra devidamente fundamentado, apontando as razões de convencimento do magistrado, em contrário à tese levantada pelo Embargante.

2.

Ilegalidade do Decreto Estadual n.º 1.262/2017

Aproveitando a conclusão constante do tópico anterior, quanto à inexistência de omissão no julgado, a mesma certeza se impõe aos argumentos deduzidos nos Embargos, no que dizem respeito à ilegalidade do Decreto Estadual n.º 1.262/2017.

Como já anotado, após alegar ofensa ao
art. 489, §1º, VI, do CPC, o Embargante reitera a mesma tese defendida na petição inicial e no Recurso de Agravo de Instrumento, visando obter o seu enquadramento no Regime Especial de Controle e Fiscalização, questão devidamente abordada e fundamentada no acórdão, como é possível se verificar no teor da ementa transcrita e de patê da decisão, que a transcrevo:

“[...]

De fato, a operação de comercialização das mercadorias descritas na CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) da empresa agravante (Arroz, Milho, Feijão e bovinos para corte) é imune do pagamento de ICMS, com fundamento na imunidade tributária instituída no artigo 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal[1], com atribuição à Lei Complementar o estabelecimento das diretrizes para a sua fruição. A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, preceitua:

[...]

Daí, consequentemente, a imunidade tributária restringe-se à mercadoria efetivamente exportada, pelo que não basta à fruição daquela, a alienação com fim de exportação, porque se exige mais: a real exportação da mercadoria e o cumprimento das obrigações acessórias.

Para que seja efetivamente provada a exportação, há a necessidade do atendimento aos deveres instrumentais comumente designados obrigações acessórias, que “decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos” (CTN, artigo 113, § 2º).

De fato, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo, a principal.

Com efeito, a fruição da imunidade tributária está condicionada ao cumprimento dos requisitos previamente estabelecidos, indispensáveis à comprovação da efetiva exportação, porquanto “a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam”; porque, “os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

Só para nos situarmos no assunto, a doutrina é pacífica no sentido de que existem, como que ‘gravitando’ em torno do tributo (obrigação tributária principal), outras relações jurídicas, estas de conteúdo não patrimonial, que se traduzem num fazer, num não fazer ou num suportar. São justamente os deveres instrumentais tributários, impostos pela lei, que o Código Tributário Nacional chama, a nosso ver impropriamente, de ‘obrigações tributárias acessórias’ (art. 113 e seu § 2º).

Os deveres instrumentais tributários são, portanto, “relações jurídicas, de conteúdo não patrimonial, que tem por objeto um fazer (facere), um não fazer (non facere) ou um suportar (patere), sempre no interesse da Administração Tributária”. (CARRAZZA, Roque Antônio, ICMS, 15ª ed. Malheiros, São Paulo: 2009, pp. 661). Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

[...]

Portanto, as normas estaduais, Lei Estadual 7.098/98 e Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.262, de 17 de novembro de 2017, não padecem do vício de inconstitucionalidade, por guardar parametricidade com a Constituição Federal, consoante exposto na ratio decidendi do voto, com destaque aos precedentes fixados pela Corte de Vértice (STJ).

Depreende-se, então, que a agravante deixou de observar os requisitos necessários à isenção pleiteada não se enquadrando regularmente no Regime Especial de Controle e Fiscalização, presumindo-se, em sede de cognição não exauriente do mérito, que as operações são de circulação interna, sujeitas ao recolhimento antecipado e provisório do ICMS. [...]”

Portanto, ante ao que foi exposto, tenho por evidente que o propósito destes embargos, ainda que de forma enviesada, se traduz na tentativa de fazer esta Corte reanalisar e revisitar completamente a matéria, na esperança de ver revertido o resultado do julgado, o que não se admite em sede de declaratórios.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno, ficando claro no acórdão que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.

2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício.

3. O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida.

4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.423/SP, Relator Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração interpostos pela
Agropecuária Rovaris Ltda
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023